Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717695-54.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO ROBERTO DE ANDRADE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, BANCO CREFISA S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 69478193, Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora